Tribunal: TJBA
Processo: 8037032-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037032-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERIVALDO DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
ITALO MATOS AMORIM, RODRIGO MEIRELES DE ALMEIDA CARVALHO, ANIA LOPES VIVAS, GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO HABITUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS, SOCIECONÔMICAS E PROFISSIONAIS DO SEGURADO. POSSIBILIDADE. INÍCIO DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por meio da Súmula 47, reconhecem que a concessão da aposentadoria por invalidez não depende exclusivamente da conclusão pericial, devendo ser analisadas as condições pessoais e socioeconômicas do segurado.

2. No caso, o autor possui ensino médio completo, sempre exerceu atividades braçais e, atualmente, conta com 57 anos de idade. A amputação da mão esquerda inviabiliza a continuidade na função de operador de máquinas e a reabilitação para outra atividade dissociada de seu histórico profissional, tornando inviável sua reinserção no mercado de trabalho.

3. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91 e entendimento jurisprudencial, deve ser reconhecido o direito à aposentadoria por invalidez, diante da incapacidade permanente.

4. A data de início do benefício deve ser fixada em 09/09/2021, coincidindo com o requerimento administrativo e o início do auxílio-doença acidentário.

5. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais deve ser afastada, de ofício, por se tratar de sentença ilíquida, sendo seu percentual definido apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

A
pelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8037032-79.2023.8.05.0001 da comarca de Salvador – BA, em que figuram como apelante
ERIVALDO DA SILVA LIMA
e como Apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
DAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).